Tribunal: TJSP
Processo: 2148642-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148642-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada CARLA BONUCCI DIETERICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148642-80.2020.8.26.0000 -Voto no 24201 jv fco
2
VOTO No 24201 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148642-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: CARLA BONUCCI DIETERICH
INTERESSADO: SANTIAGO ANTONIO FUMAGALLI
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Declaratória de inexistência de relação
jurídica. Financiamento de veículo. Indeferimento da denunciação da
revendedora do veículo. Admissibilidade. Ausência dos requisitos do
artigo 125 do CPC. Relação de consumo. Vedação expressa do art.
88, do CDC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 1445 que, nos
autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de
denunciação da lide da loja que efetuou a venda do veículo financiado, por se tratar de
relação de consumo.
Sustenta a ré, ora agravante, que cabível a denunciação da lide da
seguradora, com base no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, o que não causará
demora, ao contrário, facilitará o deslinde do feito.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica referente
a financiamento de veículo efetuado pelo banco-agravante.
A digna magistrada a quo indeferiu o pleito de denunciação da lide da loja
revendedora do veículo financiado, nos seguintes termos (fls. 144, 4o §):
No caso, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória,
seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do
litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade, indefiro o pedido.
A regra do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é expressa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148642-80.2020.8.26.0000 -Voto no 24201 jv fco
3
dispor que: “na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso
poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se
nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide” (destacamos).
Logo, diante da relação de consumo, incabível a denunciação da lide,
ressalte-se que, o supracitado artigo 13, parágrafo único, do CDC, refere-se à figura do
comerciante, porém a jurisprudência é uniforme no sentido de que a vedação também se
aplica ao fornecedor de serviços, conforme estabelece o artigo 3o, do referido diploma
legal.
Confiram-se precedentes deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS DENUNCIAÇÃO DA LIDE Indeferimento Inexistência das
hipóteses autorizadoras da intervenção de terceiro (art. 125 do CPC)
Relação de consumo, que impede a medida, nos termos do art. 88 do
Código do Consumidor Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045541-27.2020.8.26.0000; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020).
Agravo de Instrumento
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por danos morais Contrato de financiamento
de veículo Alegação de fraude na contratação - Decisão indeferiu
denunciação da lide Modalidade de intervenção de terceiros vedada
pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88 do CDC) Recurso
negado. (destacamos).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257664-10.2019.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de
Registro: 16/01/2020).
Ora, incabível a denunciação da lide, prevista pelo artigo 125, do Código
de Processo Civil, pois representaria aceitar no processo fundamento jurídico diverso na
demanda, em detrimento do princípio da celeridade processual.
Em suma, a r. decisão agravada deve ser mantida tal qual lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator